Tribunal: TJDFT
Processo: 0735107-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0735107-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO MALTA DA SILVA, MALTA EMPREENDIMENTOS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto em favor de MARCIO MALTA DA SILVA e MALTA EMPREENDIMENTOS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, pela Defensoria Pública do DF (Curadora Especial), contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da execução de título extrajudicial (PJe n. 0717857-43.2023.8.07.0001), rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela Curadoria Especial. Sustenta, em síntese, que a citação por hora certa realizada nos autos de origem é nula, porquanto não foi observada a formalidade contida no art. 253, §4o, do CPC, que determina seja consignada no mandado de notificação de citação por hora certa a informação de que será nomeado curador especial se houver revelia. Aduz que a formalidade de afixar, expressamente, junto ao mandado judicial, a advertência quanto à superveniente atuação da Curadoria nos casos de revelia em citação ficta por hora certa, é medida imprescindível para a tomada de decisão do citado. Requer a concessão do efeito suspensivo para obstar o prosseguimento do feito originário até o julgamento de mérito do recurso. No mérito, postula o provimento do agravo para que seja reconhecida a necessidade de preenchimento da formalidade do art. 253, §4o, do CPC. Sem preparo em face da representação da parte pela Defensoria Pública. É a síntese do necessário. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). O pedido liminar deduzido no presente recurso visa “impedir a continuidade do processo executivo sem o julgamento do presente recurso, tendo em vista que a nulidade da citação por hora certa tem o condão de prejudicar os atos perpetrados posteriormente à sua suposta efetivação”. Para melhor compreensão, cumpre transcrever os fundamentos da decisão agravada, in verbis: A Curadoria de Ausentes alega nulidade da citação por hora certa com fundamento no fato de que os executados não foram advertidos de que haveria a nomeação do órgão em caso de revelia. Ocorre que a revelia, em regra, não induz a intervenção da Curadoria de Ausentes, o que ocorre somente nas hipóteses previstas no CPC, como no caso concreto, a fim de preservar os interesses das pessoas ausentes. Portanto, a advertência prevista no art. 253, § 4o, do CPC não acarreta qualquer ônus à parte executada, ao contrário acarreta-lhe benefício, pois ainda que seja revel, terá seus interesses defendidos pela Curadoria. Assim, tenho que a ausência da advertência no mandado ou na certidão do oficial de justiça não traz qualquer prejuízo aos réus. Dessa forma, rejeito a alegação de nulidade da citação. Inicialmente, cabe ressaltar que neste momento se examina, tão somente, o pedido liminar de concessão de efeito suspensivo ao recurso. É dizer: a análise está restrita a verificação dos requisitos cumulativos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo da demora. Na hipótese dos autos, consta da certidão de ID 161272428, que a oficial de justiça se dirigiu ao endereço contido no mandado por diversas vezes e, suspeitando que o réu estava a se ocultar para não ser citado, realizou a intimação por hora certa, conforme devidamente relatado no documento. A Defensoria Pública do Distrito Federal foi nomeada para exercer a curadoria dos ausentes, tendo suscitado a nulidade da citação em razão da inobservância da regra insculpida no art. 253, §4o, do CPC, cujo teor estabelece que: “O oficial de justiça fará constar do mandado a advertência de que será nomeado curador especial se houver revelia”. Nesse panorama, diante da literalidade do dispositivo arrostado, entendo estar evidenciada a presença do requisito probabilidade do direito a autorizar a determinação de suspensão do feito originário. De outro lado, o perigo de dano ou risco de resultado útil ao processo se mostra patente ao se considerar que eventual acolhimento da nulidade arguida pode invalidar todos os atos subsequentes à citação ora impugnada. Pelo exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso para suspender o andamento do feito executivo na origem até o pronunciamento de mérito pelo colegiado. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator